Tribunal: TJDFT
Processo: 0709397-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA ELETRÔNICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INFORMAÇÕES AMBÍGUAS.
1. A evolução do direito privado vem firmando posição no sentido de se reconhecer a eficácia de determinados atos fundados na aparência. A vida dos negócios impõe a existência de certo grau de credibilidade mútua nos relacionamentos sinalagmáticos, para tornar possível a vida social dentro de um padrão médio de honestidade e moralidade.
2. Verifica-se ato atentatório à dignidade da justiça a conduta dos executados em proceder a sucessivas transferências de titularidade e alteração dos nomes das empresas devedoras com nítido intuito de dificultar as intimações e a constrição de bens.
3. Havendo indícios de que os executados recorrem a manobras e informações ambíguas para se furtarem de suas obrigações, pode o Poder Judiciário autorizar ampla pesquisa eletrônica de bens para auxiliar o credor no recebimento do crédito.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.